Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-14.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016377-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GECIANE SALUSTIANA BENEDITO - CPF: 012.432.221-23 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA DE PRODUTO – SOLICITAÇÃO DE FATURAMENTO COM INDICAÇÃO DE PRAZO – ENTREGA DENTRO DO PRAZO
– RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, II DO CPC -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 115966089).

2.

A recorrente pleiteia reforma da sentença, sob o argumento de que teria solicitado o faturamento de uma motocicleta HONDA-BIZ-125 no dia 09 de dezembro de 2020, mas o bem somente lhe foi entregue 111 (cento e onze) dias após a solicitação, mesmo com diversas reclamações administrativas. Alega que, ainda assim, a motocicleta apresentou defeito 08 (oito) dias após a entrega, razão pela qual, pleiteia a condenação da reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

A recorrida apresenta contrarrazões, alegando que a parte autora estava ciente da demora na entrega do produto em decorrência da pandemia, e por isso concordou em alterar seu pedido, com modificação do modelo da motocicleta, sendo que a nova moto foi entregue dentro do prazo estabelecido no contrato, e após a quitação completa pela reclamante (id. 115966076).

4.

Da análise dos autos, como bem fundamentado na sentença de mérito, vejo que a recorrida juntou a nova solicitação de faturamento, devidamente assinada pela reclamante em 18/03/2021, na qual contém cláusula informando a entrega da motocicleta dentro do prazo de 20 (vinte) dias (id. 115966080,
item
16), sendo confirmado pela própria recorrente em sua exordial que o automóvel lhe foi entregue no dia 30/03/2021.

5.

A recorrida trouxe aos autos também cópias das solicitações de faturamento (id. 115966077 e 115966080), dos comprovantes de pagamentos (id. 115966078 e 115966081), da nota fiscal (id. 115966082) e de matérias jornalísticas informando sobre a suspensão na fabricação dos automóveis durante a pandemia (id. 115966083 e seguintes).

6.

Assim, as provas apresentadas confirmam os fatos narrados pela reclamada, considerando, principalmente que a reclamante não rebateu os argumentos, na medida em que
não apresentou impugnação à contestação
, manifestando-se sobre a nova solicitação de faturamento somente nas razões recursais e de maneira genérica.

7.

Quanto ao suposto vício existente na motocicleta adquirida, a parte autora somente faz alegações genéricas, sem especificar com exatidão o possível problema, limitando-se a apresentar ordem de serviço emitida pela ré, sem qualquer outra informação complementar.

8.

Portanto, tenho que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022